Tribunal: TJSP
Processo: 7000599-71.2019.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000599-71.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado ADEMILSON GONÇALVES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo ministerial. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.001 - Agravo de Execução Penal no. 7000599-71.2019.8.26.0576 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 7000599-71.2019.8.26.0576
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
ADEMILSON GONÇALVES
VOTO No: 37.001
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em
epígrafe, Dr. FLÁVIO ARTACHO, a qual deferiu o pedido de progressão
ao regime aberto ao sentenciado.
Pleiteia o agravante a reforma da r. decisão ora hostilizada,
sustentando, em síntese, que o sentenciado não preencheu os requisitos
legais, salientando que não há comprovação de mérito. Pugna pelo
refazimento do exame criminológico, com respostas aos quesitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.001 - Agravo de Execução Penal no. 7000599-71.2019.8.26.0576 -
formulados. Requer, nestes termos, o provimento do agravo.
O agravado pugna pelo não provimento do recurso.
A r. decisão ora hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus
próprios fundamentos, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de negar provimento ao agravo interposto.
No tocante ao requisito objetivo, não há insurgência ministerial.
Encontram-se nos autos, de outra parte, atestado comprobatório de
boa conduta carcerária, laudo de exame psiossocial e relatório conjunto de
avaliação favoráveis ao deferimento da benesse.
Não há anotação de infração disciplinar de data recente.
O sentenciado cumpre pena de 41 anos, 5 meses e 27 dias de
reclusão, pela prática de homicídios e roubos majorados, dentre outros.
Iniciou o cumprimento em 29 de fevereiro de 2004, com término de
expiação previsto para 28 de fevereiro de 2034, nos termos do artigo 75 do
Código Penal.
Encontrava-se ele em regime semiaberto desde novembro de 2014,
onde manteve bom comportamento e usufruiu dezesseeis saídas
temporárias, quando requereu a progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.001 - Agravo de Execução Penal no. 7000599-71.2019.8.26.0576 -
Deferida esta em 08 de outubro de 2015, o agravado permanece em
regime aberto, não havendo notícia de que tenha dado causa a regressão.
Diante desse quadro, não faria sentido regredir o agravado a esta
altura, quando ele vem, ao que consta, dando mostras de encontrar-se
adaptado ao regime mais brando.
A par disso, frise-se que a gravidade dos crimes já considerada no
quantum das penas e, portanto, no lapso necessário à progressão não é
suficiente, de si, para determinar a manutenção do sentenciado no regime
semiaberto.
Por fim, já antes da vigência da Lei no. 10.792/03, o exame
criminológico, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, era
obrigatório na progressão do regime fechado para o regime semiaberto,
mas facultativo, ficando a critério do Juiz, na progressão deste para o
regime aberto.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo
ministerial.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR